Tribunal: CARF
Processo: 11080.722314/2009-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.722314/2009-87 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.128 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de fevereiro de 2021 Recorrente
Recorrente
LUCIARA CASAGRANDE BATISTA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Votaram pelas conclusões os conselheiros Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll e Diogo Cristian Denny.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 50/51) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 42/44), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.722314/2009-87
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.128 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722314/2009-87

A interessada acima qualificada foi notificada, tendo sido lhe
exigido imposto suplementar de R$ 3.300,00, mais multa de ofício e juros de
mora, relativo ao ano-calendário 2005, em decorrência da apuração de dedução
indevida de despesas médicas, na forma dos dispositivos legais sumariados na
peça fiscal.
A contribuinte, à fl. 02, impugna total e tempestivamente a
notificação de lançamento, juntando documentos e fazendo, em síntese, as
alegações a seguir descritas.
A falta do nome da pessoa que utilizou os serviços e pagou não
quer dizer que o mesmo não foi realizado e pago.
Tanto é verdade que,embora tenha se passado quatro anos da
emissão dos recibos, as profissionais que os realizaram prontamente forneceram
declaração em separado, no verso de cada recibo, provando que esses foram
prestados à impugnante.
Em vista do exposto, a contribuinte requer que seja reconsiderada
a glosa, protestando pela apresentação de qualquer meio de prova que se faça
necessário.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
A eficácia da prova de despesas médicas, para fins de dedução da base
de cálculo do imposto, está condicionada ao atendimento de requisitos
objetivos, previstos em lei, e de requisitos de julgamento baseados em
critérios de razoabilidade.

A 4a Turma da DRJ/POA julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando:
(...)
A contribuinte junta os recibos(6) de fls. 10 a 12, no valor total de
R$ 6.000,00, emitidos pela fonoaudióloga Cíntia de Paula e os recibos(3), de fls
14 e 16, também no total de R$ 6.000,00, fornecidos pela fonoaudióloga Lílian C.
Boger, com a declaração das profissionais de que os serviços foram realizados na
contribuinte.
(...)
As
despesas
médicas
de
valor
expressivo
ensejam,
necessariamente, maior comprovação da despesa incorrida. É sabido que, em
regra, os tratamentos de saúde mais onerosos são mais complexos, sendo, por
isso, procedidos por exames laborais, radiológicos e outros. Além disso, é
possível afirmar que, em regra, as dívidas de valores elevados são pagas em
cheque ou cartão de crédito, por questões de segurança e comodidade.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.128 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722314/2009-87

Considerando esses fatores, presume-se que é viável e possível a
apresentação, pelo contribuinte, de elementos complementares ao recibo de
pagamento.
Assim, tendo em vista o valor elevado das despesas em questão (R$
12.000,00) é insuficiente a referência apenas a “serviços prestados”, nos recibos
apresentados, não podendo ser consideradas dedutíveis as despesas em questão.
Diante de todo o exposto, voto no sentido de JULGAR
IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito tributário exigido.

Inconformada a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando o que
segue:
Que em data de 08 de dezembro de 2011 recebeu a INTIMAÇÃO
no 3298/2011/SECAT relativo ao Processo 11080-722.314/2009-87 com a
integra do Acórdão 10-35.447 – 4o Turma da DRJ/POA.
Que dito Acórdão julgou improcedente a impugnação sob a
alegação de que não foram suficientes os recibos apresentados para serem
considerados como dedutíveis as despesas em questão.
Ora senhores o regulamento do imposto de renda não fala em
necessidade de ter que se comprovar com exames laboratoriais, radiológicos e
outros a necessidade de tratamento fonoaudiológico, para que seja dedutível.
Ao contrário o regulamento do imposto de renda em seu artigo 80,
bem como a Lei 9.250/1995 em seu artigo 8o, inciso II aliena “ a “ diz que podem
ser deduzidos os pagamentos efetuados a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como
as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentarias.
No pergunta e respostas da Receita Federal do Brasil na pergunta
343, informam que a dedução é condicionada a que os pagamentos sejam
especificados, informados na Relação de Pagamentos e Doações Efetuados da
Declaração de Ajuste Anual e comprovados, quando requisitados, com
documentos originais que indiquem o nome, número do CPF ou CNPJ de quem
os recebeu. A ora intimada por solicitação da Receita Federal do Brasil
apresentou os originais e cópias dos recibos de pagamento dos referidos
profissionais que confirmam a prestação do serviço. Que ditos recibos que já se
encontram na Receita Federal, além de conter nome, CPF, indicam a atividade
profissional, bem como o número de registro no Órgão de Classe a que
pertencem. Que ditos valores foram informados na Relação de Pagamentos e
Doações Efetuados na Declaração de Ajuste Anual. Que a ora intimada, por ser
médica com especialização e ginecologia e obstetrícia, tem a necessidade de se
fazer entender claramente com os pacientes razão pela qual necessitou de
tratamento com fonoaudiólogos a fim de corrigir um distúrbio na fala. Agora
quer a Receita Federal penalizar a profissional por tentar corrigir uma
deficiência que lhe prejudica na atividade e na sua vida.
ANTE O EXPOSTO,
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.128 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722314/2009-87

Requer a V. Sa, que após o exame detalhado de todos os
esclarecimentos acima, bem como a legislação citada, seja considerado
plenamente cumprida a INTIMAÇÃO No 3298/2011/SECAT considerando os
pagamentos plenamente dedutíveis e tornar a IMPUGNAÇÃO relativa ao
Processo 11080-722.314/2009-87 procedente ser de justiça.
Requer ainda a modificação do Acórdão 10-35.447 uma vez que o
despacho nele contido contraria tudo que é preconizado na legislação, conforme
acima citado, ou seja, foi baseando somente no artigo 73 que diz que a
autoridade a seu juízo poderá pedir a comprovação das despesas o que a ora
intimado comprovou com documentos hábeis..
Requer ainda que seja a INTIMAÇÃO acima arquivada com a
consequente ciência ao ora intimado, bem como protesta pela apresentação de
todos os tipos de prova.

É o relatório. Passo ao voto.
Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
A contribuinte foi cientificada em 08/12/2011 (e-fl. 48) e o Recurso Voluntário
protocolado em 30/12/2011 (e-fl. 50), assinado por procurador legalmente constituído (e-fl. 52).
Irresignada com a r. decisão revisanda que julgou procedente o lançamento por
falta de comprovação do efetivo pagamento, a contribuinte maneja recurso próprio.
Este relator entende que o Sr. Agente não está errado em exigir a comprovação
das despesas. Entende também este relator que a recorrente procurou atender ao fisco ao juntar
aos autos declarações dos profissionais (e-fls. 18/19 e 67/68) que lhe prestaram serviços, pois
bem os recibos (e-fls. 10/17 – 32/40 – 60/65) oferecidos na defesa são documentos que fazem
prova entre os particulares envolvidos, e não a um terceiro, no caso o fisco, porém com as
declarações anexadas aos autos, fica comprovado não só a prestação do serviço, como o seu
efetivo pagamento, até porque nos autos não existe nada que desabone tais documentos.
Ressalta-se o entendimento da Turma de que a glosa não foi por falta de
comprovação do efetivo pagamento, mas, sim, pela falta de identificação do beneficiário dos
serviços. As declarações dos profissionais constantes do verso dos recibos apresentados na
Impugnação e reapresentados no Recurso Voluntário indicam que a contribuinte foi a
beneficiária dos serviços prestados. Entendeu-se que que o Colegiado “a quo” inovou aos exigir
outros elementos de prova sem intimar a interessada.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário, e no
mérito dá-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.128 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722314/2009-87

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital